Tribunal: TJPA
Processo: 0802388-94.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802388-94.2024.8.14.0401

APELANTE: BIANCA MOURA GAIA FARIAS

APELADO: DANIEL DE ARAUJO BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2
ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
. 0802388-94.2024.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER.

APELANTE
: BIANCA MOURA GAIA FARIAS.

DEFESA:
GREICE VIEIRA
(OAB/PA Nº 19.973B
)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE
JUSTIÇA
:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:

Desem
b
argador

SÉRGIO AUGUSTO
DE
ANDRADE LIMA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO OU SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. CONFLITOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação penal interposta contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas e extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da inexistência de elementos caracterizadores de violência de gênero, tratando-se de conflitos relativos ao exercício do poder familiar, já apreciados no juízo de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os requisitos autorizadores para a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, diante da alegação de risco à integridade física e psicológica da apelante e de sua filha menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos demonstra que a relação conjugal foi dissolvida há anos, com reconstituição de novas famílias por ambas as partes, inexistindo contemporaneidade ou reiteração de condutas agressivas ou ameaçadoras.

4. Conflitos identificados dizem respeito a questões de guarda e convivência da filha, matéria de competência do juízo de família, sem elementos concretos de violência doméstica ou de gênero que justifiquem a manutenção de medidas restritivas.

5. Nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/2006, medidas protetivas exigem risco atual ou iminente, não bastando o mero temor subjetivo, sob pena de banalização do instituto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º e 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Crime nº 70080938582, Rel. Sylvio Baptista Neto, j. 12/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por Bianca Moura Gaia Farias, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que julgou improcedente o pleito de manutenção das medidas protetivas de urgência, anteriormente fixadas em caráter liminar, em face de seu ex-companheiro, Daniel de Araújo Bittencourt, bem como declarou extinto o processo com resolução de mérito.

A sentença recorrida, com ID nº 20227007, revogou as medidas protetivas e extinguir o processo por falta de interesse processual, considerando que os conflitos envolvem questões relativas ao exercício do poder familiar, já sendo dirimidos no juízo de família competente.

Na apelação, com ID nº 20227012, a apelante sustenta que a revogação das medidas protetivas causaria prejuízos à sua integridade física e psicológica, alegando que o apelado mantém condutas ameaçadoras e que a filha menor presencia situações de tensão. Requer a manutenção das medidas protetivas, bem como a realização de estudo social da criança.

Em contrarrazões, com ID nº 20227025, o apelado rebate a tese da apelante, alegando que os fatos narrados não configuram violência de gênero, mas desavenças relativas ao exercício do poder familiar.

Destaca que o casal está separado há mais de 10 anos, ambos reconstituíram novas famílias, e que a revogação das medidas protetivas é adequada, pois o conflito já é objeto de ações na vara de família. Ressalta a ausência de provas de violência física ou ameaças concretas.

O Ministério Público, em manifestação com ID nº 25358577, manifestou-se pela manutenção das medidas protetivas.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e no mérito pelo
IMPROVIMENTO
do apelo, concluindo que o magistrado de primeiro grau analisou corretamente os fatos, e, prudentemente, julgou improcedente o pleito de manutenção das medidas protetivas, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme dispõe o art. 487, inciso I, do CPC (ID nº 28688844).

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a persistência do risco à integridade física e psicológica da apelante e de sua filha menor, afirmando que subsistem os requisitos autorizadores da aplicação das medidas previstas na Lei nº 11.340/2006.

Pois bem.

Analisando detidamente sentença e o contexto fático-probatório, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, de forma minuciosa, analisou os requisitos previstos nos arts. 5º e 7º da Lei Maria da Penha, concluindo que não restaram demonstrados os elementos caracterizadores da violência de gênero ou situação de vulnerabilidade que justificassem a manutenção das medidas protetivas.

O Juízo
a quo
, quando da decisão que revogou
as medidas protetivas e extinguiu o processo
, a formulou nos seguintes termos (ID. 20227007):

“(...) No caso em tela, não resta evidenciado que a alegada violência sofrida pela vítima tenha sido fruto de uma violência de gênero, verticalização de poder, ou ainda, uma relação de inferioridade e subordinação entre si.

Claro está, pelo relato da Requerente e defesa do Requerido, que, em que pese ter havido a relação íntima de afeto, não há que se falar em violência de gênero, tampouco situação de vulnerabilidade, visto que, o caso se trata somente de desavenças por questões relativas ao exercício do poder familiar, conforme relato da própria requerente, consubstanciado não só no tempo de separação do casal, como também por ambos terem refeito suas vidas, com novas famílias constituídas.

Logo, o que se vislumbra no presente caso é a manifesta ausência de uma das condições para propor a ação, qual seja, a falta de interesse processual, posto que, a atuação do Estado-Juiz não se mostra imprescindível para a satisfação de sua pretensão através da concessão das medidas protetivas de urgência constantes na Lei nº 11.340/2006 e pleiteadas no presente caso, o que conforme consta dos autos, já está sendo dirimido no juízo de família competente. (...)”

Conforme consignado na sentença, a narrativa da apelante revelou tratar-se, essencialmente, de conflitos relacionados ao exercício do poder familiar e desavenças sobre a guarda e convivência da filha, matéria que, inclusive, já está sob análise no juízo de família competente.

Acrescente-se que a relação conjugal foi dissolvida há anos, ambos possuem novas famílias constituídas e não se evidenciou contemporaneidade ou reiteração de condutas ameaçadoras ou agressivas aptas a justificar o prolongamento de restrições de direitos do apelado.

A Lei nº 11.340/2006 estabelece, em seu art. 22, que as medidas protetivas de urgência poderão ser deferidas quando presente situação de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial da mulher.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de temor, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para a imposição ou manutenção de tais medidas, sob pena de banalização do instituto:

Ementa: APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. Como destacou o juízo a quo: se trata de processo ajuizado no ano de 2017 e com uma prorrogação de medida deferida, ficando a vítima intimada, na ocasião, que nova prorrogação deveria vir acompanhada necessariamente de comprovada justificativa, com a demonstração de novos fatos envolvendo as partes e boletim policial, com descrição do ocorrido, o que não ocorreu. Assim, o mero e genérico temor revelado pela ofendida não está a justificar a prorrogação das medidas protetivas que, sabe-se, possuem caráter excepcional e tempo limitado, nada impedindo que a vítima, por natural, peça nova medida protetiva, futuramente, se houver justa causa para tanto. Apelo defensivo parcialmente provido. (Apelação Crime N° 70080938582, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 12/06/2019).

No caso concreto, inexiste nos autos prova robusta da subsistência do risco alegado. Não se registraram novos episódios de violência ou ameaça após a concessão inicial, o que reforça a prudência da decisão de piso.

Desse modo, verifico que a sentença proferida pelo magistrado de origem analisou de forma adequada e prudente os elementos dos autos, concluindo corretamente pela improcedência do pedido e extinção do processo com resolução de mérito. Não há, portanto, motivo para reforma.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025